Tribunal: STF
Processo: RE 85527
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR
TERCEIRO JURIDICAMENTE PREJUDICADO. CABIMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR
LOCATARIO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO COMPETENTE,
VISANDO OBSTAR O ATO JUDICIAL DE IMISSAO DE POSSE. DL. 3 365/41.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENEGAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.